Tribunal: TJPA
Processo: 0002341-16.2020.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002341-16.2020.8.14.0104

APELANTE: WERMESON LIMA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002341-16.2020.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: WERMESON LIMA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO
.

RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
ERRO IN PROCEDENDO
. NÃO DETECTADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002341-16.2020.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: WERMESON LIMA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WERMESON LIMA CAVALCANTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Comarca de Breu Branco que, com apoio na decisão dos jurados, o condenou à pena de 34 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º I, III e V, c/c artigo 213, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 07/05/2020, o Recorrente constrangeu a vítima C. de S. R., mediante violência e grave ameaça, a manter com ele conjunção carnal.

Apurou-se ainda, que após consumação do crime de estupro, o Apelante por motivo fútil e para assegurar a impunidade do crime anterior, ceifou a vida da ofendida com golpes de arma branca do tipo faca.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 8360593).

Irresignada, a Defesa pugna pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, não há circunstância judicial apta a ser usada na exasperação da sanção (Id. 8360604).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 8360614).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 12580792).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O Apelante argumenta que na primeira fase da dosagem do apenamento, as justificativas utilizadas pelo magistrado singular para inverter as polaridades das vetoriais do art. 59 do CP foram inidôneas, pelo que requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Sem razão, pois pel
o que se vê da sentença recorrida, as considerações feitas pelo juiz de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“(...) Pelo
crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO
, capitulado no art. 121, §2º, II, III e V do CPB.

A culpabilidade deve ser entendida como grave, pois a proximidade do acusado com a vítima, sendo irmão do padrasto da vítima, e tendo uma convivência harmoniosa dentro da família da vítima, tornam o crime particularmente abjeto, repugnante, cuja traição da confiança adstrita aos familiares merecem maior reprimenda penal. O réu é portador de maus antecedentes, pois tem contra si condenação criminal anterior, contudo observo que nesta fase em nada valorar-se-á, pois será reconhecida como circunstância agravante em fase posterior, evitando-se assim o bis in idem. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo pode-se afirmar que a conduta social do réu é perniciosa, pois há reconhecimento pelos próprios familiares do acusado de que o réu é contumaz em atitudes ilícitas, cometendo roubos, e outros crimes, sendo pessoa de difícil convivência, tendo contra si sido rejeitado o convívio pelos próprios familiares, fatos estes que merecem o recrudescimento da pena ante sua conduta claramente antissocial. As consequências do crime são negativas a espécie, pois a morte da vítima retirou da família não somente o convívio, mas o auxílio em seu sustento, pois a vítima, trabalhadora que era, auxiliava desde a jovialidade com seu trabalho o sustento de seus familiares. As circunstâncias do crime são negativas, pois o acusado cometeu o crime bárbaro dentro da casa da vítima, em um ambiente que se espera ser seu porto seguro. Os motivos são fúteis, contudo, deixo de valorá-la em razão de ser considerada como qualificadora, evitando-se o bis in idem. Não há qualquer informação acerca de comportamento da vítima que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 26 (vinte e seis) anos de reclusão pelo delito praticado.

(...)

Pelo
crime de ESTUPRO
, capitulado no art. 213 do CPB.

A culpabilidade deve ser entendida como grave, pois a proximidade do acusado com a vítima, sendo irmão do padrasto da vítima, e tendo uma convivência harmoniosa dentro da família da vítima, tornam o crime particularmente abjeto, repugnante, cuja traição da confiança adstrita aos familiares merecem maior reprimenda penal. O réu é portador de maus antecedentes, pois tem contra si condenação criminal anterior, contudo observo que nesta fase em nada valorar-se-á, pois será reconhecida como circunstância agravante a reincidência em fase posterior, evitando-se assim o bis in idem. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo pode-se afirmar que a conduta social do réu é perniciosa, pois há reconhecimento pelos próprios familiares do acusado de que o réu é contumaz em atitudes ilícitas, cometendo roubos, e outros crimes, sendo pessoa de difícil convivência, tendo contra si rejeitado o convívio pelos próprios familiares, fatos estes que merecem o recrudescimento da pena ante sua conduta claramente antissocial. As consequências do crime são normais a espécie delitiva. As circunstâncias do crime são negativas, pois o acusado cometeu o crime bárbaro dentro da casa da vítima, em um ambiente que se espera ser seu porto seguro. Os motivos são fúteis, posto que o acusado somente procurou a vítima, por conta da discussão em relação ao furto de 150 reais, tendo a vítima afirmado que o acusado ter sido o autor do furto. Não há qualquer informação acerca de comportamento da vítima que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

(...)”

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 20/06/2023